Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726217-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA VIRGINIA TORQUATO DE AQUINO RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DO SALVADO. ABATIMENTO. EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na Instância singular, atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia o tema e decide em confronto com os argumentos elencados pelas partes. 3. O valor do salvado alienado pela seguradora deve ser abatido da quantia ressarcitória, a fim de que o causador do acidente suporte a efetiva extensão do dano. 4. O termo inicial dos juros moratórios deverá recair na data do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e do Verbete 54/STJ. 5. Quando a verba honorária calculada sobre o valor da condenação representar quantia ínfima, poderá o julgador fixá-la equitativamente, a fim de remunerar o patrono de maneira adequada. 6. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 944 do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado, com a condenação à reparação do dano nos termos determinados, extrapola a real extensão dos danos causados por ela e implica enriquecimento ilícito da seguradora. Aduz que dever haver o abatimento do valor do salvado obtido pela seguradora do valor do dano efetivamente causado, na exata extensão do dano causado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Souza Volpe, OAB/DF 30.967, e Diego Soares Pereira, OAB/DF 34.123. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa do artigo 944 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Pontuo ainda que, “na linha da jurisprudência dominante desta Corte Superior, não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos apontados pelas partes.” (AgInt no AREsp n. 2.131.426/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.992.284/SP (relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009